Tribunal: TJSP
Processo: 0026234-06.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r no 180/1978 vigente à época da instituição da pensão – Súmula no 340/STJ – Art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007 – Continuidade do pagamento de pensão aos beneficiários – Lei Federal no 9.717/1998 – Inaplicabilidade – Sentença de procedência mantida – Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0026234-06.2013.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE – Maioridade de beneficiário – Frequência em curso de nível superior universitário – Manutenção do benefício – Possibilidade – Falecimento do instituidor em 23/07/2004 – Redação original do art. 147, § 2o, da Lei Complementar no 180/1978 vigente à época da instituição da pensão – Súmula no 340/STJ – Art. 2o da Lei Complementar Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE – Maioridade de beneficiário – Frequência em curso de nível superior universitário – Manutenção do benefício – Possibilidade – Falecimento do instituidor em 23/07/2004 – Redação original do art. 147, § 2o, da Lei Complementar no 180/1978 vigente à época da instituição da pensão – Súmula no 340/STJ – Art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007 – Continuidade do pagamento de pensão aos beneficiários – Lei Federal no 9.717/1998 – Inaplicabilidade – Sentença de procedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado TIAGO PRADO VIEIRA SILVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 Físico
Comarca de origem: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelado/Recorrido: TIAGO PRADO VIEIRA SILVEIRA
Voto no 21.799
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA PENSÃO
POR MORTE
Maioridade de beneficiário

Frequência em curso de nível superior universitário
Manutenção do benefício Possibilidade Falecimento
do instituidor em 23/07/2004 Redação original do art.
147, § 2o, da Lei Complementar no 180/1978 vigente à
época da instituição da pensão Súmula no 340/STJ
Art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007
Continuidade do pagamento de pensão aos beneficiários
Lei Federal no 9.717/1998
Inaplicabilidade

Sentença
de
procedência
mantida

Apelação
desprovida.
Trata-se de Apelação interposta por SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV em face de TIAGO PRADO VIEIRA SILVEIRA, impugnando a r.
sentença de fls. 350 a 352, a qual julgou procedente a ação. Além disso, é
hipótese de Remessa Necessária.
O ora Apelado TIAGO PRADO VIEIRA SILVEIRA ajuizou ação em face
de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, na qual alga que é beneficiário de
pensão por morte instituída por seu genitor Araken Silveira, falecido em

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
23/07/2004. Afirma que, após alcançar a maioridade, foi cessado o
pagamento do benefício. Sustenta, entretanto, que faz jus à manutenção da
pensão por estar matriculado em curso de ensino superior. Ao fim, requer a
condenação da Requerida ao restabelecimento do pagamento do benefício
até a conclusão do curso universitário (fls. 2 a 14).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada (fl. 100). Contra essa
decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no
2011117-03.2013.8.26.0000, ao qual foi dado provimento (fls. 132 a 142).
A Requerida ofereceu contestação (fls. 146 a 159).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou procedente a ação (fls.
350 a 352).
Insatisfeita, a Requerida interpôs Apelação, na qual pugna pela
reforma da r. sentença sustentando a legalidade da cessação do benefício
em subsidiariamente, a aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 355 a 367).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 371 a
378).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente
interposta e sem necessidade de preparo, assim como a Remessa
Necessária, porém não merecem provimento.

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
É dos autos que o Autor pretende a manutenção de pensão por morte
após sua maioridade e durante sua frequência em curso de nível superior.
Julgou-se procedente a ação.
A r. sentença deve ser mantida.
O art. 147, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 180/78 estabelecia
em sua redação original a possibilidade de manutenção da pensão ao filho
beneficiário até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, caso frequente
curso de nível superior:
Art. 147, § 2o - Atingindo o filho beneficiário a idade de 21
(vinte e um) anos, ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver
frequentando curso de nível superior, cessa o seu direito à
pensão.
Contudo, a mencionada norma recebeu nova redação pela da Lei
Complementar Estadual no 1.012/2007, deixando de prever a possibilidade
de manutenção do benefício aos filhos dos instituidores da pensão que
estejam em curso superior, limitados aos 25 (vinte e cinco) anos de idade.
Importa ressaltar que a nova norma aplica-se exclusivamente aos
casos em que o óbito do instituidor da pensão é posterior à sua vigência que
se iniciou em 06/07/2007, aplicando-se o entendimento da Súmula no 340 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o artigo 2o da própria Lei
Complementar Estadual no 1.012/2007 explicitamente resguarda o direito
dos beneficiários preencheram as condições da anteriores à nova lei:
Artigo 2o - Fica assegurada a continuidade do pagamento

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
aos atuais beneficiários de pensão enquanto mantiverem as
condições que, sob a égide da legislação anterior, lhes
garantia a percepção do benefício.
Deste modo, afirma-se o direito de perceber pensão por morte até os
25 anos de idade, caso o beneficiário frequente curso de educação superior,
se o instituidor da pensão faleceu antes da entrada em vigor da Lei
Complementar no 1.012/2007.
No presente caso, vê-se que o instituidor da pensão por morte
faleceu em 23/07/2004 (fl. 16), antes da vigência da Lei Complementar
Estadual no 1.012/2007, sendo que seu filho e beneficiário da pensão atingiu
a maioridade, porém demonstrou que estava matriculado em curso de nível
superior de Engenharia Mecânica no Centro Universitário (fl. 18; fl. 335).
Logo, o Autor faz jus à pensão por morte até alcançar 25 anos
durante a frequência em curso de nível superior, nos termos do artigo 147, §
2o, da Lei Complementar Estadual no 180/1978 em sua redação original.
Ressalte-se que as alterações realizadas pela Lei Federal no
9.717/1998 não afastam o direito à pensão por morte, uma vez que tal
benefício é também previsto aos descendentes do segurado no Regime Geral
de Previdência Social .
Nesse sentido, citem-se os julgados deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
PENSÃO POR MORTE
FILHO DE EX-
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL

ESTUDANTE
UNIVERSITÁRIO - Suspensão pela SPPREV ao argumento
de que a Lei Federal no 9.717/98, em seu art. 5o, veda
a concessão de benefícios distintos dos previstos no

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
RGPS Pretensão inicial ao restabelecimento da pensão -
Denegação da ordem em primeiro grau Decisório que não
merece subsistir Pagamento que, segundo a lei estadual
180/78, vigente à época, somente cessa atingindo o filho
beneficiário a idade de 21 anos, ou 25 anos, se estiver
frequentando curso de nível superior - Comprovação nos
autos de que o apelante encontra-se matriculado no curso de
Agronomia da Universidade Católica Dom Bosco - Alteração
do art. 153 pela Lei Estadual n. 1.012/07 que, por ser
posterior ao óbito do instituidor, é inaplicável, ante o
tempus regit actum (Súmula 340 do C. STJ) Art. 5o
da Lei Federal n. 9.717/98, no mais, que não afasta o
direito do autor Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043868-56.2017.8.26.0053; Relator
(a): RUBENS RIHL; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data
de Registro: 10/08/2018)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSAO DE
REFORMA DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
MEDIATO.
PENSÃO
POR
MORTE.
MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO INSTITUÍDO EM FAVOR
DE FILHO. UNIVERSITÁRIO MAIOR DE 21 ANOS.
ÓBITO OCORRIDO NO ANO 2000. Lei Federal no
9.717/98. O comando legal proibiu os entes federados de,
apenas e tão somente, conceder benefícios distintos
daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Não há
restrição dos beneficiários da previdência social, deixando a
encargo dos entes federados a edição de legislação
suplementar regulamentar o rol de acordo com as
peculiaridades regionais. Preservação da autonomia dos
entes federados. Inteligência do princípio federativo. A
revogação da norma que previa a manutenção do benefício
de pensão por morte aos filhos universitários do segurado
somente opera em relação aos óbitos ocorridos após a
edição da LC 1.012/07. Ao tempo do óbito, o art. 147, §2o,
da LC 180/78 previa a extensão do beneficio até os 25 anos
de idade para os filhos que estejam frequentando curso de
nível superior. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1029573-14.2017.8.26.0053;
Relator(a): JOSÉ
MARIA
CÂMARA
JUNIOR;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
30/11/2017)
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE.
FILHO UNIVERSITÁRIO QUE COMPLETOU 21 ANOS DE
IDADE. O direito à percepção da pensão regula-se pela
lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício,
em observância ao tempus regit actum. Súmula n. 340 do
C. STJ. Incidência, no caso, do art. 153 da LCE n. 180/78,
vigente à data do óbito do servidor (23/06/2005). Art. 2o
da LCE n. 1.012/07 que resguarda direito instituído sob
a égide do diploma anterior. Ausência de conflito com a
Lei Federal n. 9.717/98. Competência concorrente entre
União e Estados, ditada pelo art. 24, II, da CF,
prevalecendo a norma local nas especificidades e a federal
nas normas gerais. Precedentes deste E. TJSP. Segurança
concedida. Recurso voluntário e reexame necessário,
considerado suscitado, não providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1023280-62.2016.8.26.0053;
Relator(a): HELOÍSA
MARTINS
MIMESSI;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro:
02/08/2017)
Mandado de segurança. Pensão por morte. Filho de ex-
servidor estadual, maior de 21 anos de idade e estudante
universitário. Pretensão de restabelecer sua pensão, que foi
suspensa, em virtude do artigo 5o da Lei Complementar no
9.717/98. Admissibilidade. Restabelecimento que se limita
até o impetrante completar 25 anos de idade, se estiver
cursando nível superior. Inteligência do artigo 147, §
2o, da Lei Complementar no 180/78 e do artigo 2o da
Lei no 1.012/07. Súmula de no 340 do C. STJ.
Possibilidade de estabilização do vício. Segurança jurídica,
boa-fé e confiança legítima. Segurança ora concedida.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032131-90.2016.8.26.0053; Relator
(a): LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/10/2016; Data de Registro:
25/10/2016).

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
PENSÃO POR MORTE. Servidora pública estadual falecida.
Professora. Óbito ocorrido em 07.03.2007. Instauração de
processo administrativo pela SPPREV a fim de proceder à
anulação do ato de concessão do benefício de pensão por
morte deferido à filha da ex-servidora, com fundamento na
Lei Federal no 9.717/1998. Suspensão do pagamento do
benefício. Pleito da impetrante de concessão de liminar e, ao
final, a concessão de segurança, para que seja restabelecido
e mantido o benefício de pensão por morte até que complete
25 anos de idade. Filha que contava com 18 anos quando
do falecimento de sua genitora, servidora estadual, e
que comprovou sua frequência em curso universitário
quando completou 21 anos de idade. Impossibilidade de
anulação ou suspensão do benefício de pensão por morte
concedido à impetrante com fundamento na Lei Federal
no 9.717/1998. Recebimento do benefício na qualidade
de "filha universitária". Inteligência do art. 147, inciso
II e §2o da LC 180/1978 em sua redação original.
Legislação vigente na data do óbito da ex-servidora.
Ratificada a liminar concedida pelo v. acórdão de fls.
158/162, proferido nos autos do agravo de instrumento n.
0067723-85.2013.8.26.0000). RECURSO DE APELAÇÃO
DA SPPREV E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
0009987-47.2013.8.26.0053;
Relator(a): FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/11/2016; Data de Registro:
10/11/2016)
APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE Filha de ex-
servidor estadual
Pretensão de recebimento do
benefício até completar 24 anos de idade, por ser
estudante universitária Legislação estadual que previa,
na data do óbito do instituidor do benefício, tal
possibilidade Lei Federal no 9.717/98 que não alcança
a hipótese dos autos Entendimento da Súmula no 340
do C. STJ
Precedentes
Direito ao recebimento do
benefício no percentual que couber à autora e enquanto
preencher os requisitos legais vigentes à época do óbito do
instituidor Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para fins de
correção monetária
Sentença mantida
Reexame
necessário e recurso voluntário improvidos, com observação
quanto ao índice de correção monetária a incidir sobre o

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
débito (IPCA).
(TJSP; Apelação Cível 1022994-21.2015.8.26.0053; Relator
(a): MARIA LAURA TAVARES; Órgão Julgador: 5a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/10/2016; Data de Registro: 19/10/2016)
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança
Pensão por morte
Filho de policiais civis
falecidos
Pedido de restabelecimento do benefício
cassado administrativamente, por conta de o impetrante ter
atingido 21 anos
Segurança concedida
Pretensão de
reforma Impossibilidade Inocorrência, na hipótese, de
decadência - Demonstrada, de plano, a condição de
universitário, presume-se a dependência econômica do
beneficiário Cabível estender o benefício ao impetrante,
até que complete sua formação universitária - Aplicação ao
caso da Lei Estadual no 452/74, em sua redação antiga, que
previa a possibilidade de se estender a pensão por morte a
filho universitário, menor de 25 anos Aplicabilidade da lei
vigente na data do óbito do segurado
Inteligência da
Súmula no 340 do STJ - Lei Federal no 9.717/98 que, por
sua vez, veda a concessão de benefícios distintos dos
previstos no Regime Geral de Previdência Social, mas não
beneficiários distintos Pensão por morte que encontra
previsão na legislação federal Precedentes Atualização
monetária Obediência aos critérios estabelecidos pela Lei
n. 11.960/09, em razão de não terem sido modulados os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade Apelação
parcialmente provida, com solução extensiva ao reexame
necessário.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1013357-17.2013.8.26.0053; Relator (a): MARIA OLÍVIA
ALVES; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/08/2015; Data de Registro:
12/08/2015).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Quanto aos consectários legais, o valor da condenação deve ser
atualizado monetariamente com base no IPCA-E e sobre ele incidem juros de

Apelação / Remessa Necessária no 0026234-06.2013.8.26.0053 - São Paulo
mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, por não ser oriunda de relação jurídico-tributário, de acordo
com a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947 do C. STF (Repercussão Geral Tema no 810) e em
conformidade com o Recurso Especial no 1.495.146, do C. STJ (Recurso
Repetitivo Tema no 905).
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados e
majorados quando da liquidação do título judicial, nos termos do artigo 85, §
4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação e à Remessa
Necessária.
ANA LIARTE
Relatora